Tribunal: TJDFT
Processo: 0745739-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. EXCESSO DE VALOR DA DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pelo agravante.
2. Os embargos à execução, em regra, não são dotados de efeito suspensivo automático, salvo nas hipóteses em que, mediante requerimento formulado pelo embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e, o devedor, oferecer a respectiva garantia, nos termos da regra prevista no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. 2.1. Na presente hipótese o agravante não ofereceu a devida garantia ao Juízo. 2.2. Observe-se que o procedimento adotado pelo Juízo de origem, portanto, encontra amparo nas regras aplicáveis ao caso.
3. Quanto ao mais, os argumentos articulados pelo recorrente, alusivos à alegada inexistência de negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como, em caráter sucessivo, o excesso no valor relativo ao crédito perseguido pela agravada, consistem em questões que devem ser objeto de esclarecimento oportuno, por meio do contraditório a ser instaurado no curso do procedimento dos embargos à execução (art. 917 do CPC).
4. Recurso conhecido e desprovido.